Tribunal: TJMT
Processo: 1003790-55.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003790-55.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIANA MACEDO DE CASTRO - CPF: 018.787.521-97 (ADVOGADO), MAELDSON DE LIMA - CPF: 079.149.694-51 (PACIENTE), CARLOS RAMAO MELO - CPF: 398.259.571-15 (ADVOGADO), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS RAMAO MELO - CPF: 398.259.571-15 (IMPETRANTE), JULIANA MACEDO DE CASTRO - CPF: 018.787.521-97 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA.
DECISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NA RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA.
3.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PELA NECESSIDADE DE REDUZIR RISCO DE CONTÁGIO AO COVID DO PACIENTE. DESCABIMENTO. NÃOPREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ. PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO. INACOLHIMENTO.
4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, eis que apresenta histórico de registros criminais na prática de crimes, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, pratica
do pelo paciente, revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3.
Na hipótese
, é
descabida a tese de ilegalidade da
custódia cautelar do paciente
em razão do
Covid-19,
eis que
não ficou
demonstrado

que

ele

pertença a grupo de risco

nas
hipóteses previstas na
Recomend
ação n. 62 do Conselho Nacional
de

Justiça.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado
pel
o
s

advogad
o
s

Carlos Ram
ã
o Melo
e Juliana Macedo de Castro
, em favor de
Maeldson
de Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2ª
Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/
MT
.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso
em flagrante
no dia
8 de fevereiro de 2024
, cuja
custódia foi convertida em preventiva no
Auto de Prisão em Flagrante
n.
1001075-69.2024.8.11.0055
,
que originou a Ação Penal n.

1001309-51.2024.8.11.0055
,
em razão da suposta prática do crime de
porte
ilegal
de arma de fogo com numeração suprimida
(
art.
16
, § 1º, IV,
da Lei n. 10.826/2003
).

Afirma
m
,
o
s
impetrante
s
,
que
a autoridade acoimada de coatora
decretou
a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos, utilizando fundamentos genéricos
; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o
periculum libertatis
.

Aduz
em
que
o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, tem endereço fixo, ocupação lícita, é arrimo de família e “
no processo em que o juízo a quo se baseou para tomar sua decisão, alegando que o paciente está em cumprimento de pena, pode-se verificar nas certidões em anexo, que o réu cumpriu o que lhe foi imposto, tanto as prestações pecuniárias, quanto o comparecimento em juízo mensalmente
”
.

Destaques do
original

Alega
m
que a medida constritiva
provisória
foi imposta
ao paciente

é desproporcional, sendo suficiente,
na
hipótese, a
imposição de medidas cautelares alte
rnativas, previstas no art. 319

do Código de Processo
, mormente tendo-se em conta os riscos decorrentes da disseminação do COVID-19.

Forte nas razões acima cons
ignadas, liminarmente, requer
e
ram

a expedição de alvará de soltura em favor do paciente
, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido, conforme se infere do
decisum
constante no ID
203870662
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

204458673
, no qual fez um resumo da tramitação do processo em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está
no ID

204697672
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à inexistência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva do paciente, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau levou em conta a garantia da ordem pública, a reiteração delitiva do paciente, fator, esses, que justifica a prolação do referido édito judicial.

A propósito,
no respeitante

a
prisão preventiva do paciente, eis os trechos da decisão que a decretou após requerimento do Ministério Público:

[...]

Da garantia da ordem pública: justifica-se a prisão preventiva sob este prisma quando há risco de reiteração delitiva e gravidade concreta do delito praticado.

No caso, vislumbra-se a gravidade concreta do crime, notadamente diante do elevadíssimo potencial de perigo ocasionado pela conduta do agente em portar uma arma de fogo de uso restrito das forças de segurança pública, de grosso calibre, carregada com 11 (onze) munições, revelando, portanto, acentuada periculosidade social.

Além disso, o custodiado responde à ação penal de nº 0019213-77.2019.8.11.0055, na qual foi beneficiado pela suspensão condicional do processo e, mesmo com a obrigação de cumprir as condições que lhe foram impostas, foi flagrado cometendo novo delito.

Posteriormente, o custodiado foi condenado na ação penal de nº 0003058- 62.2020.8.11.0055, razão pela qual está em cumprimento de pena nos autos SEEU n. 2000496- 41.2023.811.0055.

Insta consignar que a ousadia do flagrado em praticar novo delito enquanto em cumprimento de pena, revela comportamento voltado à prática delituosa, bem como atentatório à Justiça, justificando seu decreto preventivo.
[...]

Nesse contexto, não há dúvida sobre a existência do
periculum libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente, como também da sua manutenção, para a garantia da ordem pública, na medida em que, a sua contumácia
delitiva ficou comprovada, uma vez que “
foi condenado na ação penal de nº 0003058- 62.2020.8.11.0055, razão pela qual está em cumprimento de pena nos autos SEEU n. 2000496- 41.2023.811.0055
”.

N
ão obstante os impetrantes aleguem que “
o réu cumpriu o que lhe foi imposto, tanto as prestações pecuniárias, quanto o comparecimento em juízo mensalmente
”, em consulta ao sistema SEEU,
depreende-se
que
ele
sequer iniciou o cumprimento da pena
referente a
o Processo Executivo n. 2000496- 41.2023.811.0055
, posto que ainda não foi
realizada
audiência
admonitória estabelecendo as condições do cumprimento da pena em regime aberto.

Além
do mais
,
no que
pertine
ao benefício
do
sursis
, pelo período de 2 anos,
concedido
nos autos da

A
ção
P
enal de n.
0019213-77.2019.8.11.0055,
em consulta ao sistema
PJe
, foi constatado que ele foi agraciado com o
referido
benefício em 24 de maio de 2022,
quando
se comprometeu ao “
COMPARECIMENTO pessoal e obrigatório ao Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas
atividades,
iniciando em junho/2022 até maio/2024
(art. 89, § 1º, inciso IV, da Lei 9.099/95)
”
.
Desse modo
,
o paciente

foi preso,

pela prática
, em tese,
de novo delito, antes de dar cumprimento integral
aos sursis
.

Logo, impõe-se reconhecer que decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora,
está am
parada
porquanto sendo o paciente um contumaz praticante de condutas delitivas, a decretação de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública mostra-se necessária não somente para ilidir novas ações/omissões ofensivas ao ordenamento jurídico positivado quanto também para dese
stimular as condutas delitivas.

A
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Sendo assim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porqu
e
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

No que diz respeito
ao conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que
lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação.
[...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
)
demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e
) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150)
Destacamos

Por conseguinte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for
cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”.
Destarte
, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se
for
necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do
agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
a renitência delitiva do paciente
revela a sua periculosidade.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias
do delito
, em tese, praticado pelo paciente, e a sua contumácia delitiva
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Em
relação à concessão da ordem ao paciente com base no risco de contaminação pelo coronav
í
rus, ao argumento de que sua custódia cautelar contraria
“
quaisquer das recomendações realizadas pelas autoridades de saúde
”, de modo que “
v
ário
s Juízes de Direito do nosso paí
s, já possuem como entendimento, a revogação da prisão preventiva como uma atitude de espírito humanitário
”
,
é imperativo
registrar
que se trata de
pedido

genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar
que ele
se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a fim de motivar a revogação da sua custódia cautelar, motivo pelo qual tal medida deve ser mantida
uma vez que
, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada
na garantia da ordem pública
.

Aliás, sobre a temática, esta é a posição do Superior Tribunal de Justi
ça e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PES
SOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. RÉUS NÃO INSERIDOS NO GRUPO
.

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

6
. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela
Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar.

8. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg

no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma
, julgado em 15/12/2020,

DJe
17/12/2020)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão de elementos concretos, a saber, a reincidência do paciente que demonstra sua periculosidade e risco social.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.

Inviável a concessão da prisão domiciliar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção.

(TJMT, N.U 1022077-08.2020.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 17/12/2020)
Destacamos

Finalmente
,
o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições
pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Maeldson
de Lima
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpu
s almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024